Tribunal: TJDFT
Processo: 0020030-62.2015.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0020030-62.2015.8.07.0001 RECORRENTE: ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO RECORRIDO: ARNALDO BERNARDINO ALVES, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO. IMPERÍCIA. IMPRUDÊNCIA. PROFISSIONAL DE SAÚDE. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. O crime culposo caracteriza-se pela adoção de um comportamento voluntário que, violando deveres de cuidado (negligência, imperícia ou imprudência), provoca um resultado danoso indesejado e que era previsível nas condições de fato. 2. No caso, havendo dúvida razoável em relação à conduta do réu em negar atendimento à paciente, mormente quando não há provas de que a vítima tenha tido intercorrências no pós-operatório, mantém-se a absolvição em atenção ao princípio do in dubio pro reo. 3. Por implicar restrição ao direito fundamental do cidadão à liberdade, a condenação deve se firmar em prova cabal ou irrefutável, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade e, em caso de dúvida quanto à autoria, a absolvição é medida que se impõe. 4. Recursos conhecidos e não providos. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 121, §§ 3o e 4o, e 171, § 4o, ambos do Código Penal, sustentando ser notória a presença de negligência, imprudência e imperícia na conduta do recorrido, razão pela qual deve ser condenado pelo crime de homicídio culposo, bem como que ele teria feito a cobrança indevida relativa ao serviço de anestesia, devendo também ser condenado pela prática de estelionato. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ, em sede de habeas corpus, como paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à aventada divergência jurisprudencial nem em relação à suposta ofensa aos artigos do CP indicados. Isso porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, notadamente laudo pericial, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Sobre o tema, confira-se, a contrario sensu, o entendimento da Corte Superior: “O Tribunal de origem entendeu que o conjunto probatório dos autos mostrou-se robusto o suficiente para dar suporte à condenação. Para rever esse entendimento, com o fim de absolver o acusado, seria inevitável o revolvimento das provas carreadas aos autos, procedimento inviável na instância especial, conforme Súmula n. 7 do STJ.” (AgRg no REsp n. 1.954.978/SP, Rel. MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 6/5/2022). Por fim, especialmente no tocante ao dissenso pretoriano invocado, pontuo que é firme o entendimento da Corte Superior no sentido de que “Não se admite como paradigma para comprovar eventual dissídio acórdão proferido em habeas corpus, em mandado de segurança, em recurso ordinário em habeas corpus, em recurso ordinário em mandado de segurança e em conflito de competência.” (AgRg no AREsp n. 1.901.000/SC, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 21/2/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009